Tribunal: STF
Processo: ARE 1315600
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 414 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Paraná:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA OU CONVERSÃO A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NATUREZA ACIDENTÁRIA DO BENEFÍCIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL COMPROVADA. NECESSIDADE. PRECEDENTES. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE DEMONSTRAM O PREENCHIMENTO DO REQUISITO. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA PARA ATIVIDADE LABORAL. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO DEVIDO. O RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA DEVE SER A DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME NECESSÁRIO. RENDA MENSAL DO BENEFÍCIO QUE DEVE CORRESPONDER A 91% (NOVENTA E UM POR CENTO) DO SALÁRIO-DE-BENEFÍCIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 61 DA LEI Nº 8.213/91. 
    1. ‘1. Nos termos da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, é competência da Justiça Estadual processar e julgar ação relativa a acidente de trabalho, estando abrangida nesse contexto tanto a lide que tem por objeto a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho como também as relações daí decorrentes (restabelecimento, reajuste, cumulação), uma vez que o art. 109, I, da Constituição Federal não fez nenhuma ressalva a este respeito’. (STJ, 1ª Seção, Conflito de Competência n. 152.002/MG, Rel.: Min. Herman Benjamin, Unân., j. 22.11.2017, DJe 19.12.2017).
      2. A concessão das prestações previdenciárias de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, pleiteadas no caso concreto, exige o preenchimento da qualidade de segurado.
    3. A qualidade de segurado especial foi demonstrada nos Autos.
    4. A prova pericial indicou a incapacidade total e temporária do Apelado em exercer sua atividade habitual (trabalhador rural), mas com possibilidade de cura ou de reabilitação funcional para outras atividades laborativas, a concessão do benefício de auxílio -doença é a medida, legalmente, imposta, até a eventual alta ou conclusão de reabilitação profissional.
      5. O restabelecimento do auxílio doença deve vigorar a partir da data de cessação do benefício, eis que a incapacidade permaneceu conforme atestado em laudo médico.
      6. Estabelece o Art. 61 da Lei n. 8.213/91 que ‘o auxílio -doença, inclusive o decorrente de acidente do trabalho, consistirá numa renda mensal correspondente a 91% (noventa e um por cento) do salário -de -benefício, observado o disposto na Seção III, especialmente no art. 33 desta Lei’. 
    7. Recurso de apelação cível conhecido, e, no mérito, não provido.
      8. Decisão judicial, parcialmente, reformada em sede de reexame necessário” (fls. 134-135, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República, ao argumento de que “somente será processada na justiça estadual o benefício/serviço correspondente a acidente de trabalho” (fl. 12, vol. 3).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação do Tema 414 (fls. 46-47, vol. 3).
    4. Contra essa decisão o Instituto Nacional do Seguro Social interpôs “agravo interno”, sustentando que deveria ser aplicado “integralmente o art. 109, I, da CF/88 e as Súmulas 235 e 501, da E. Corte Constitucional, uma vez que lesões degenerativas não podem ser acidentárias para este E. Colegiado e não-acidentárias pela lei” (fl. 58, vol. 3).
    5. Em juízo de retratação, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná confirmou a aplicação do Tema 414 de repercussão geral e assentou a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal para inadmitir o recurso extraordinário (fls. 71-75, vol. 3).
    6. No agravo contra a inadmissão do recurso extraordinário, o agravante salienta que, “interposto agravo interno, o E. Tribunal de origem retratou-se e agora, a razão de negativa de admissibilidade é outra, qual seja, suposto revolvimento fático em afronta à Súmula 279” (fl. 88, vol. 3).
    Assinala que “não há violação (…) a Súmula 279, seja, porque o recurso extraordinário está em consonância com ao julgado-paradigma em repercussão geral, seja, porquanto não há necessidade de reexame fático e nem de provas; apenas, pois, a simples exegese do contido ao art. 109, I, da Magna Carta com a total contrariedade do v. acórdão recorrido” (sic, fl. 90, vol. 3).
    Pede o “provimento do presente recurso de agravo, para fins de conhecimento e provimento do seu recurso extraordinário” (fl. 90, vol. 3).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Tema 414 de repercussão geral, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal decidiu ser competente a Justiça comum estadual para julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho:
    “RECURSO. Extraordinário. Competência para processar e julgar. Benefícios previdenciários. Acidentes de trabalho. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas relativas ao restabelecimento de benefícios previdenciários decorrentes de acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011).
    Este Supremo Tribunal observa essa diretriz jurisprudencia:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Benefício acidentário. Competência. Justiça comum. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 638.483/PA-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, reconheceu a repercussão geral da matéria nele em debate, a qual guarda identidade com a ora em análise, bem como o reafirmou a jurisprudência da Corte no sentido de que compete à Justiça comum estadual julgar as causas propostas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) referentes a benefícios previdenciários decorrentes de acidente de trabalho. 2. Agravo regimental não provido” (ARE n. 792.280-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.12.2015). 
    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO STF SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 638.483 RG, MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 414). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 770.733-ED, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 20.10.2015).
    Nesse ponto, o julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    8. O Tribunal de Justiça analisou a origem e os requisitos do benefício previdenciário para fixar a competência da Justiça comum estadual para apreciar e julgar a matéria:
     “(...) tendo-se em conta que na petição inicial (seq. 1.1) fora aduzido que o benefício pleiteado decorre de acidente de trabalho que acometeu a Parte Autora, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual para conhecimento e julgamento da demanda, razão pela qual, mantém-se a decisão judicial vergastada” (fl. 138, vol. 2).
    Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário e do Trabalho. Auxílio-acidente. Auxílio-doença acidentário. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.274.902-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 17.9.2020).
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora